Tribunal: TJBA
Processo: 8002549-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002549-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: INSTITUTO GUANABARA

Advogado(s)
:
ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA, MICHEL BETO CASTRO TORRES, RAFAEL SANTOS PAIVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA. PARCERIAS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ISENÇÃO DE TARIFAS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Instituição Financeira Recorrente contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em favor de Organização da Sociedade Civil Recorrida, determinando a abstenção de cobrança de tarifas bancárias e a não retenção de imposto de renda sobre aplicações financeiras em conta corrente vinculada a recursos oriundos de parceria pública, sob pena de multa cominatória fixada no dobro do valor indevidamente lançado.

II. Questão em discussão

2. Averiguar o preenchimento dos pressupostos processuais autorizadores da tutela de urgência antecipada, verificando a probabilidade do direito quanto à isenção de encargos bancários incidentes em conta específica de parceria pública.

3. Avaliar a adequação, razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória arbitrada para o caso de descumprimento da ordem judicial, bem como a necessidade de fixação de contracautela.

III. Razões de decidir

4. A probabilidade do direito funda-se em determinação expressa da legislação federal, sendo vedada a cobrança de tarifas bancárias em contas correntes utilizadas exclusivamente para a recepção e movimentação de verbas públicas advindas de parcerias com a Administração, bem como exigida a destinação integral dos rendimentos de ativos financeiros ao objeto do ajuste.

5. O perigo de dano repousa na subtração contínua de recursos públicos imprescindíveis para a execução de projetos de relevância social mantidos pela entidade beneficiária, restando configurado o evidente prejuízo ao interesse público e coletivo pela redução indevida dos repasses.

6. A fixação de multa cominatória atrelada e proporcional à infração eventualmente cometida obedece à natureza coercitiva do instituto processual, não importando em enriquecimento sem causa, posto que sua incidência condiciona-se unicamente ao descumprimento voluntário da ordem judicial pela instituição bancária.

7. Revela-se dispensável a fixação de caução quando se trata de provimento perfeitamente reversível e direcionado à proteção de recursos voltados ao fomento de atividades de utilidade pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Contas bancárias abertas para a movimentação exclusiva de recursos públicos oriundos de parcerias regidas pelo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil possuem isenção cogente e legal de tarifas bancárias. 2. A cominação de multa estabelecida no dobro do valor eventualmente cobrado de forma indevida ostenta natureza coercitiva, sendo proporcional e razoável para assegurar a efetividade de obrigação de não fazer judicialmente imposta a instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.019/2014, art. 51,
caput
e parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 300 e 537.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002549-21.2026.8.05.0000, oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante Banco do Brasil S/A e como Agravado Instituto Guanabara.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência no juízo de origem. O julgamento ocorre em conformidade com o relatório e voto do Relator, que passam a integrar este acórdão para todos os fins de direito.

Sala das sessões,

Presidente,

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça